Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS. IMPOSIÇÃO AO AUTOR. IMPERATIVO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. ILEGITIMIDADE ATIVA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARAMETRIZAÇÃO EQUIVOCADA. DECISÃO. REJEIÇÃO DA DEFESA PROCESUAL E FIXAÇÃO DA FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. APRESENTAÇÃO DE CONTA DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA. FÓRMULA DE APURAÇÃO DO CRÉDITO. QUESTÕES DECIDIDAS. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, § 1o). INTIMAÇÃO DA EXECUTADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Elucidadas as questões concernentes à legitimidade ativa da exequente e à fórmula de apuração do crédito exequendo, as resoluções empreendidas, acasteladas pela preclusão, tornam-se impassíveis de serem revisadas ou reprisadas, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado em face da decisão singular que assim se pronunciara defronte a repristinação da matéria já ultrapassada.
2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507).
3. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.
4. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), pois somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará.
5. Indeferida a gratuidade de justiça via de decisão acobertada pela preclusão, a parte que, ao recorrer, cinge-se a postular novamente da salvaguarda sem se ocupar em evidenciar alteração em sua condição financeira após ter sido indeferida, não pode ser agraciada com a benesse processual em razão da postulação assim formulada, à medida em que, não obstante a questão possa ser reexaminada em razão de alteração na situação de fato que modulara a resolução antecedente por se tratar de relação jurídica de trato continuado, o revisionamento do decidido deve ser devidamente lastreado em fundamentação hábil (CPC, art. 505, I)
6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime.